Tribunal: TJSP
Processo: 0001931-35.2020.8.26.0132
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico ilícito de drogas – Pretensão ao restabelecimento da segregação cautelar – Possibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar, de acordo com os artigos 312 e 313, I, ambos do CPP – Vulnerabilidade do acusado não demonstrada - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001931-35.2020.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido FABIO
AUGUSTO DE CASTRO CARREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001931-35.2020.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No 23289
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Recurso em Sentido Estrito no: 0001931-35.2020.8.26.0132
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Fábio Augusto de Castro Carreira
Comarca: Catanduva
Recurso em Sentido Estrito Tráfico ilícito de drogas
Pretensão ao restabelecimento da segregação cautelar
Possibilidade
Presença dos requisitos autorizadores
para a decretação da segregação cautelar, de acordo com
os artigos 312 e 313, I, ambos do CPP Vulnerabilidade
do acusado não demonstrada - Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público de São Paulo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal de Catanduva, a qual substituiu a segregação cautelar do acusado
Fábio Augusto de Castro Carreira por prisão domiciliar (fls. 71/74).
Em suas razões, o Órgão Acusatório afirmou que não teriam sido
preenchidos os requisitos legais da prisão albergue. Sustentou a prevalência do
princípio “in dubio pro societate”. Requereu, assim, a decretação da prisão
preventiva do acusado.
Recebido e processado o recurso, o recorrido apresentou
contrarrazões (fls. 87/92), tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestado
pelo seu provimento (fls. 103/111).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Fábio Augusto de Castro Carreira
está sendo processado por infração ao “caput” do art. 33 da Lei no 11.343/06, pois,
nas circunstâncias de tempo e local descritas na inicial acusatória, teria guardado
consigo substancias tóxicas ilícitas, consistentes em cinco tijolos e dois tabletes de
maconha, a fim de comercialização a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001931-35.2020.8.26.0132 -Voto no
3
Consoante apurado, o acusado guardaria em seu poder as drogas em
sua residência, para comércio com terceiros, momento em que teria sido surpreendido
pela Polícia Civil que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão,
devidamente autorizado pelo juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Catanduva, nos
autos n° 1505899-33.2019.8.26.0132, teriam logrado encontrar na residência do
denunciado cinco tijolos e dois tabletes de maconha, preparadas para embalagem,
bem como apetrechos para o preparo e embalagem de entorpecentes para venda.
Segundo consta, questionado, informalmente, o denunciado teria
ratificado a traficância.
Com efeito, do contexto exposto e demonstrado nos autos,
evidencia-se a existência de indícios de autoria delitiva e prova da materialidade,
consoante depoimento dos policiais civis e o próprio interrogatório em solo
administrativo, resultando, portanto, satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos
termos do artigo 312, caput, do CPP.
O
periculum
libertatis,
igualmente,
faz-se
presente,
consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como
escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte dos
recorridos.
Destarte, tendo em vista que o recorrido fora preso guardando
consigo a droga, isto é, praticando infração penal, de rigor cassar a decisão que
substituiu a sua segregação cautelar por prisão domiciliar, restabelecendo a prisão
preventiva do acusado.
Tem-se que o acusado, supostamente, cometeu crime extremamente
grave, que assusta e ameaça a sociedade ordeira, impondo-se o restabelecimento da
sua segregação cautelar, porquanto necessário defender a sociedade daqueles que
intranquilizam a comunidade.
Ademais, a primariedade e outras condições subjetivas favoráveis
não constituem motivos aptos a impedir, per si, a manutenção da custódia provisória,
notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida
extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
06/02/2018, DJe 15/02/2018).
Outrossim, o requerimento de prisão domiciliar com amparo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001931-35.2020.8.26.0132 -Voto no
4
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não prospera, já que
referida recomendação não possui efeito vinculante, dada sua natureza administrativa
e não jurisdicional.
Além disso, a medida não se mostra razoável ao caso concreto, pois
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração quanto
à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior risco real ao que a
sociedade está inserida.
Assim, pelos mesmos motivos acima narrados, presentes os
requisitos da prisão preventiva, consubstanciada na garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, deve ser decretada a prisão preventiva do acusado, com vistas
a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa.
Assim, presentes os pressupostos da prisão preventiva, nos termos
dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o
restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, objetivando-se garantir a ordem
pública e efetiva aplicação da lei penal.
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso
ministerial, para cassar o r. “decisum”, restabelecendo-se a segregação cautelar do
acusado e se determinando a expedição do mandado de prisão em seu desfavor.
Cláudio Marques relator